Tribunal: TJDFT
Processo: 0749085-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0749085-05.2024.8.07.0000 Impets. : GEILTON GOMES DE ASSIS e PAULA DE SOUZA ARÃO ESTRELA Paciente : WENDERSON CLEYTON LIMA CAMPOS Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Acessei os autos hoje às 22h. De plano, não é caso de concessão de liminar em favor de WENDERSON CLEYTON LIMA CAMPOS. Segundo o Relatório de Situação Processual Executória de fls. 482-487/DF, verifica-se que o paciente WENDERSON, para além da condenação relativa à Ação Penal n. 0702579-42.2023.8.07.0020 (4 meses de detenção, regime inicial aberto – fls. 684-687/PDF), com trâmite na 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, está cumprindo pena de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime fechado. E esta pena refere-se a processos penais que tiveram tramitação no Estado do Maranhão (fls. 482-487/PDF). Outrossim, no tocante à alegação dos impetrantes de que o paciente já implementou os requisitos para progredir ao regime aberto em face das condenações oriundas do TJMA, observe-se que a VEP/DF suscitou conflito negativo de jurisdição, o qual está pendente de análise no STJ (fls. 458-459/PDF). Nesse quadro, remanesce dúvida a respeito de qual juízo deverá processar a execução penal do paciente. Finalmente, salvo melhor juízo, comungo do entendimento sufragado pelo MPDFT nos autos da Execução Penal n. 0001170-65.2013.8.10.0141: Tendo em vista a inclusão da execução no 0702579-42.2023.8.07.0020 (mov. 160.1), nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, e considerando a pena remanescente, o Ministério Público requer a soma das penas das execuções no regime fechado, com data efetiva a ser fixada em 20/03/2023. Após, pugna-se pela atualização do RSPE. Em tempo, vieram os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido defensivo mov. 152.1, o qual requer a liberdade do sentenciado visto o cumprimento integral da pena. Infere-se do RSPE que o sentenciado foi condenado a penas que totalizam 10 anos, 8 meses e 20 dias, tendo cumprido até o momento 3 anos, 1 mês e 18 dias. Assim, não há que se falar em cumprimento integral da reprimenda, o alvará de soltura expedido no bojo da ação penal no. 0702579-42.2023.8.07.0020, se refere ao crime ali apurado, não tendo repercussão ao caso em que o sentenciado está recolhido para cumprimento de pena definitiva. (fl. 668/PDF) Com efeito, não se cogita de pena de 4 (quatro) meses de detenção cumprida, tampouco em expedição imediata de alvará de soltura. Ora, sequer houve a unificação das penas impostas ao paciente. Posto isso, sem prejuízo do exame pelo Relator do cabimento do presente writ, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 16 de novembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial